Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742626-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIR PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0703575-96.2025.8.07.0011, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos relativos ao Contrato de Empréstimo n.o 2023690328 na conta corrente da Agravada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Retifique-se o polo ativo para constar como representante legal da autora o Sr. Alcir Pereira da Silva (procuração pública no ID 245410146). Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA FRANCISCA DA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, com pedido de tutela de urgência para suspender a realização de descontos automáticos relativos ao contrato de empréstimo n.o 2023690328 na conta corrente da autora, sob pena de multa diária. Alega a parte autora que recebe aposentadoria e pensão por morte, que somam o valor líquido de R$ 6.378,51, e o banco réu, no último crédito salarial da autora, reteve a quantia de R$ 3.554,53, em sua conta salário junto ao Santander, uma vez que fez a portabilidade das contas salários de ambas as fontes de renda. Segue afirmando que, no dia 13/06/2025, protocolou, junto ao BRB, o pedido de cancelamento de autorização de débito, registrado sob o protocolo interno n.o 08.2025.5620, contudo, houve a negativa sob o argumento de que o banco teria encaminhado o autorizador de transação, mas não foi autorizado. Informou, ainda, que, quando do ajuizamento da ação, já havia outro agendamento de desconto, para 04/08/2025, no valor de R$ 3.645,53. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque a Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira (Precedente: AgInt no REsp 1.500.846/DF). No caso em análise, a autora apresentou solicitação para cessação dos descontos de sua conta bancária, fundada no cancelamento unilateral da autorização prevista na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, tendo o requerido se recusado a cancelar os descontos (ID 242821697). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente ante o dano patrimonial a ser gerado à autora, que já é pessoa idosa. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão os descontos automáticos relativo ao contrato de empréstimo n.o 2023690328 na conta corrente da autora. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. As citações e intimações feitas por meio eletrônico têm natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, com dispensa de publicação no órgão oficial. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação em até 3 dias úteis, a diligência deve ser refeita por MANDADO, sendo que a ausência de confirmação deve ser justificada na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de multa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via Domicílio Judicial Eletrônico. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” Alega, em suma, que estão ausentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, pois não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco irreversibilidade da medida, sendo que a Agravada anuiu expressamente com os termos do contrato de empréstimo. Destaca que os descontos realizados em conta corrente são lícitos, pois foram autorizados pela Agravada, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive com o Tema 1.085 do STJ, que reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, considerando a impossibilidade de cumprir da ordem judicial sem prejuízos à instituição financeira. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para afastar a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, reduzir ao máximo o valor arbitrado, reconhecendo a impossibilidade de cumprir a ordem judicial nos termos em que foi proferida. Preparo comprovado - Id. 246270547. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente recurso, pede o Agravante a modificação da r. decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo na conta corrente da Agravada. Para tanto, defende que os descontos em conta corrente estão amparados pelo contrato celebrado entre as partes e pelo entendimento do STJ consolidado em sede de recurso repetitivo e que não há risco potencial à parte agravada em aguardar o julgamento do mérito da demanda. Examinando os argumentos suscitados pelo Agravante e os documentos que instruem o presente recurso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado na r. decisão agravada. Sucede que a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes de empréstimos, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Destaco que a ora Agravada comunicou à instituição bancária o intento de ver cancelado o débito automático em sua conta corrente (documento - Ids. 242821696 e 242821697 dos autos de referência), sem o resultado esperado. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Infere-se que o STJ considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente quando autorizado pelo mutuário, enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, é facultado ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2022 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema. Tem-se por evidenciada, portanto, a plausibilidade do direito vindicado pela Agravada e acatada na r. decisão agravada. Também não prospera o argumento de que não há risco potencial à Agravada em aguardar o julgamento do mérito da demanda. Isso porque é evidente o risco de dano patrimonial à parte agravada, dado que, ao menos em sede de cognição sumária, os descontos em conta corrente, mesmo após a revogação da autorização dada pela consumidora se revelam indevidos, sendo importante observar que é pessoa idosa e está em situação de hipossuficiência financeira. Assim, deve ser mantida a r. decisão que suspendeu os descontos que vêm ocorrendo na conta corrente da Agravada para pagamento de empréstimo. No que tange à multa diária cominada na r. decisão, por atraso no cumprimento da obrigação de fazer, o Agravante requer o seu afastamento ou redução, sob o argumento de que o valor fixado é manifestamente desproporcional e excessivo. Considero, no entanto, que não é caso de excluir ou reduzir as astreintes, pois foram fixadas em valor limitado e suficiente para produzir no Agravante o temor de que deverá suspender os descontos automáticos relativos ao Contrato de Empréstimo n.o 2023690328 na conta corrente da Agravada. Destaco as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. No caso em exame, considero que a multa foi fixada em patamar que reputo adequado para assegurar o cumprimento da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora